Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026719-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
STAY PERIOD
SUPERADO – PLANO HOMOLOGADO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL, COM A BUSCA E APREENSÃO DE SEMI REBOQUES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE O JUÍZO UNIVERSAL TENHA CONSIDERADO OS BENS COMO ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP
em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno de no 1026719-82.2024.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – STAY PERIOD SUPERADO – PLANO HOMOLOGADO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL, COM A BUSCA E APREENSÃO DE SEMI REBOQUES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE O JUÍZO UNIVERSAL TENHA CONSIDERADO OS BENS COMO ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A unicidade da decisão, composta por todos os seus verbetes, demonstra, de maneira clara, qual o entendimento formado pelo julgador para indeferir a medida liminar, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.”
(Id. 263959776)
.

Em suas razões, de Id. 266317251, a parte embargante sustenta que o acórdão “
omitiu-se em analisar a essencialidade do veículo à luz da decisão proferida em primeiro grau. Ao contrário, transferiu o ônus da prova para o devedor, ignorando o fato de que a questão já havia sido analisada e decidida. Essa omissão, além de violar o art. 489, §1o, IV, do CPC, também desconsidera o princípio da segurança jurídica, na medida em que permite que uma mesma questão seja decidida de forma contraditória em diferentes instâncias. ”

Assevera, em seguida, que
“a essencialidade do veículo, portanto, não se trata de mera alegação, mas de ponto crucial para a sobrevivência da empresa e o sucesso do plano de recuperação aprovado em 09/08/2021 e homologado em 06/04/2022 conforme a decisão de id. Id. 81746840, dos autos da recuperação judicial n. 0002097-61.2017.8.11.0012.”

Destaca, ainda, que
“mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial os bens essenciais à atividade da empresa recuperanda devem ficar em sua posse.”

Requer, assim, o acolhimento e provimento integral do recurso,
“para que, sanadas as omissões, seja reformado o v. acórdão, a fim de conceder o efeito ativo ao Agravo Interno e, consequentemente, suspender a busca e apreensão do veículo até o julgamento do mérito do recurso, evitando-se, assim, danos irreparáveis ao Embargante e ao processo de recuperação judicial.”

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Conforme alinhavado no sumário relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática deste relator que indeferiu de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito ATIVO a decisão de primeiro grau, a fim de indeferir a penhora do caminhão VW 24.280 CRM, ANO MODELO 2013, COR VERMELHA, PLACA OBQ2360, RENAVAM 569337879, objeto da busca e apreensão, visto que o processo recuperacional está em fase pagamento dos credores após a sua homologação.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

‘[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Sabe-se que para os créditos garantidos por alienação fiduciária de bens, embora não se submetam aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não é permitida sua venda ou retirada do estabelecimento do devedor no prazo do art. 6o, § 4a, da mencionada lei (ou depois dele) se e enquanto considerados, pelo Juízo Universal, bens de capital essenciais à atividade da empresa.

No caso em debate, após o decurso do prazo de suspensão e homologação do plano de recuperação, o Juízo a quo determinou, a meu ver, corretamente o prosseguimento da marcha processual com a manutenção da restrição e expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos objeto da ação, uma vez que não foi encartado nos autos qualquer declaração do Juízo Universal no sentido de ser os bens essenciais ao desempenho da atividade econômica da empresa recuperanda, prova essa que incumbia à devedora.

Ora, não havendo provas acerca da essencialidade do bem objeto da ação de busca e apreensão e já encerrado o prazo do stay period, inexiste óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, já que o crédito do agravado não se submete à recuperação judicial.

Desse modo, mantenho a decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.’

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá pelo resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Registra-se que, nesse primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, visto que na decisão liminar é feita apenas a análise acerca da presença dos requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante de cassar a decisão impugnada.

Outrossim, fica reservada a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, quando todos os pontos suscitados nas razões recursais serão devidamente apreciados.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025